Tribunal: TJDFT
Processo: 0700140-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
V I S T O S. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por CAIO EDUARDO OLIVEIRA LEASTRO, em favor de WLADISON OLIVEIRA LEASTRO, em razão de decisão proferida, em 17/10/2025, pelo Juiz da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que intimou o Paciente para início do cumprimento da pena restritiva de direito referente ao processo 0411346-89.2025.8.07.0015 (Num. 79923552). O Impetrante alega que a decisão padece de ilegalidade, violando o artigo 46 do Código Penal. Afirma que a pena aplicada ao Paciente é de 1 mês e 10 dias de detenção, inferior ao patamar mínimo para a aplicação da Prestação de Serviço à Comunidade. Aponta violação ao princípio da legalidade penal previsto no artigo 5o XXXIX da Constituição Federal. Defende que a decisão é ilegal por sujeitar o Paciente a deslocamento obrigatório; controle periódico; e risco de sanções por eventual descumprimento. Destaca que há fumus boni iuris em razão da violação direta e objetiva ao artigo 46 do Código Penal e periculum in mora em consequência do início do cumprimento de pena manifestamente ilegal. Requer a concessão liminar da ordem, para suspender imediatamente os efeitos da decisão de comparecimento ao Juízo para o início do cumprimento da Prestação de Serviços à Comunidade. No mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, confirmando-se o provimento liminar para determinar que o “Juízo da Execução se abstenha de impor ao Paciente modalidade de pena incompatível com o quantum da condenação ou mais gravosa do que a legalmente admissível” (Num. 79923548 – Pág. 3). É o breve relatório. O presente Habeas Corpus foi impetrado em face de decisão, prolatada em 17/10/2025, pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que intimou o Paciente para início do cumprimento da pena restritiva de direito referente ao processo 0411346-89.2025.8.07.0015 (Num. 79923552). A sentença condenatória transitou em julgado em 03/10/2025. O Paciente pretende, em verdade, a sobreposição de provimento judicial alcançado pela preclusão máxima, encontrando-se o processo em fase de execução penal. Registre-se que a substituição de pena ora questionada é do conhecimento do Impetrante desde a prolação da sentença, ocorrida em 09/05/2025, ou seja, quase 8 (oito) meses após a ciência do ato, o Impetrante pretende a análise de sua pretensão liminar, em plantão judicial. Acentue-se que o Paciente foi intimado apenas para comparecer ao Juízo da Execução da Pena para realização de entrevista inicial com o setor técnico do Posto Psicossocial, conforme o Mandado de Intimação: “O MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (VEPEMA), na forma da lei, determina que o Sr. Oficial de Justiça intime o sentenciado abaixo relacionado para que compareça ao Fórum Milton Sebastião Barbosa, Bloco B, 2o andar, Ala B, Sala B .2.082-2 (próximo ao SIG), para realização de entrevista inicial com o setor técnico do Posto Psicossocial, referente aos autos em epígrafe.” Nesse contexto, as questões objeto do presente mandamus não se enquadram nas excepcionais situações de Plantão Judiciário, uma vez que não se vislumbra nenhum eventual perecimento do direito em decorrência do simples comparecimento do Paciente ao Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal. Com efeito, o artigo 3o, inciso I, do Ato Regimental no 2, de 13/06/2017, dispõe que compete ao Desembargador plantonista apreciar “pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito;” (grifei). Ante o exposto, nada há a ser provido em plantão judicial, devendo o pleito ser submetido oportunamente ao Relator original do Habeas Corpus. Faça-se conclusão, após o recesso forense, ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador JESUINO RISSATO. I. Brasília - DF, 07 de janeiro de 2026. Desembargador ANGELO PASSARELI No plantão judicial